Tribunal: TJMT
Processo: 1028943-90.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028943-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO), WARLEN TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 626.331.041-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT (AGRAVADO), Débora Gomes Bezerra -SECRETÁRIA DA PASTA DE SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para emissão de guia de ITBI com base no valor declarado na escritura pública de compra e venda de imóvel rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há a legalidade ou não do ato administrativo que fixou a base de cálculo do ITBI em valor superior ao declarado pelo contribuinte.

III. Razões de decidir

3. A base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, podendo ser revista pela autoridade fiscal quando o valor declarado pelo contribuinte é incompatível com o de mercado, conforme o art. 148 do Código Tributário Nacional.

4. O arbitramento unilateral da base de cálculo sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa viola o devido processo legal tributário.

5. Presentes os requisitos da tutela de urgência, ante a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo ente municipal, sem prévia instauração de procedimento administrativo que observe o contraditório e a ampla defesa".

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 38; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 03.03.2022; TJMT, N.U 1000079-78.2020.8.11.0098, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
WARLEN TEIXEIRA DE ARAÚJO
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001432-82.2024.8.11.0044 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pela
SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA (MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Município de Paranatinga emitisse a guia de ITBI com base no valor declarado de R$ 600.000,00, correspondente ao montante pago pela parte agravante na aquisição do imóvel rural Fazenda Santa Helena.

A parte agravante alega que, ao adquirir o imóvel rural denominado Fazenda Santa Helena, de aproximadamente 1.429 hectares, pelo valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), solicitou a emissão da guia de ITBI com base no montante efetivamente pago e registrado na escritura pública de compra e venda, ocasião em que a autoridade fiscal municipal estabeleceu unilateralmente um valor venal de R$ 8.790.726,98 (oito milhões setecentos e noventa mil setecentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos) para o referido imóvel, com base em avaliação própria, sem instaurar processo administrativo prévio que permitisse ao contribuinte a oportunidade de contestação.

Sustenta que essa arbitrariedade prejudica suas atividades produtivas, uma vez que inviabiliza o registro das garantias necessárias para financiamento agrícola, colocando em risco o seu negócio e provocando impacto econômico significativo.

Diante disso, requer a concessão da tutela recursal para que seja determinada a emissão da guia de ITBI com base no valor declarado na transação.

A antecipação da tutela recursal foi deferida no Id. 245613668.

Sem contrarrazões, conforme certidão no Id. 257337679.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 263083778).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Warlen Teixeira de Araújo
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001432-82.2024.8.11.0044 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pela
Secretária de Finanças do Município de Paranatinga

(MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Município de Paranatinga emitisse a guia de ITBI com base no valor declarado de R$ 600.000,00, correspondente ao montante pago pela parte agravante na aquisição do imóvel rural Fazenda Santa Helena.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

A parte autora, ora agravante, impetrou o mandado de segurança n. 1001432-82.2024.8.11.0044 contra ato considerado ilegal praticado pela Secretária de Finanças do Município de Paranatinga (MT), em razão da fixação unilateral e arbitrária da base de cálculo do ITBI, que desconsiderou o valor de mercado declarado na escritura pública de compra e venda do imóvel rural denominado Fazenda Santa Helena, determinando uma avaliação própria e impondo uma base de cálculo muito superior ao valor de aquisição, sem observância ao devido processo administrativo.

Prestadas as informações nos autos de origem, o Município de Paranatinga argumenta que “
o processo administrativo foi devidamente instaurado por meio da Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis, de para apuração do valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, ocorre, que apenas não foi encaminhada a cópia para o contribuinte do resultado obtido pelo comissão, informando apenas o valor final.
” (Id. 163067527 dos autos de origem).

Ato seguinte, o d. Juízo de origem consignou que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, pois
“é da competência municipal a instituição de ITBI, bem como considerando-se que a base de cálculo do mesmo é, por força de lei, o valor venal do bem ou direito transmitido (art. 38, CTN e art. 68, inciso III, do Código Tributário Municipal), coube à legislação municipal estabelecer como seria apurado o valor venal do ITBI”
e que “
o Superior Tribunal de Justiça deliberou no julgamento do Tema 1113 do Superior Tribunal de Justiça, no recurso representativo de controvérsia Resp. nº 1937821/SP , cujo acórdão foi publicado em 03/03/2022, definiu que a base de cálculo do imposto seria o valor venal em condições normais de mercado definido em procedimento administrativo conforme artigo 148 do CTN.
” (Id. 168955351 dos autos de origem).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à legalidade ou não do ato administrativo que fixou a base de cálculo do ITBI em valor superior ao declarado pelo contribuinte.

Importa destacar que a base de cálculo do ITBI, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.937.821/SP (Tema 1.113), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses:

"a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente".

Com efeito, ainda que seja possível ao Fisco apurar o real valor de mercado, é vedado o arbitramento da base de cálculo do ITBI de forma unilateral, pois este deve ocorrer mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, com direito à ampla defesa e ao contraditório, nos ditames do art. 148 do CTN.

A situação dos autos revela que o procedimento adotado pela municipalidade contraria o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sob essa perspectiva, nesta análise de cognição sumária e não exauriente, conforme confessado pelo próprio Município e verificado na decisão administrativa, percebe-se que o Fisco procedeu à apuração do valor de mercado de forma deficitária, porquanto não houve a participação da parte agravante, comprometendo a sua validade.

Ora, a mera existência de uma comissão de avaliação não supre a necessidade de oportunizar ao contribuinte o direito de manifestação e defesa quanto aos critérios utilizados para a definição do valor venal do imóvel.

A imposição de uma base de cálculo fixada unilateralmente, sem que o contribuinte tenha acesso ao processo completo e à fundamentação do valor arbitrado, revela a probabilidade do direito, considerando a aparente afronta aos princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI – DIVERGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA O EMPREGO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E A PLANTA DE VALORES GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1937821/RN – RECURSO REPETITIVO (TEMA N.º 1.113)
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Para o recolhimento do ITBI, apenas a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) viabiliza que o Fisco rejeite a presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte, de que seja condizente com o de mercado.

2. Ausente o devido procedimento, com avaliação contraditória - administrativa ou judicial - para dirimir a divergência de valores, não se concebe a legalidade de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido de forma unilateral pelo Município.

3. Incidência, in casu, das teses fixadas pelo STJ no julgamento do REsp 1937821/RN (Tema 1113), que, em sede de recurso repetitivo e, em observância ao disposto no art. 148 do CTN, estabeleceu que, para a incidência do Imposto ITBI: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP recurso repetitivo, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 03 de março de 2022).

4. Ademais, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga na arrematação em hasta pública.

5. Ordem concedida. Sentença ratificada.”

(TJ-MT, N.U 1000079-78.2020.8.11.0098, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, publicado no DJE 21/02/2024)
[sem destaque no original].

De igual maneira, o perigo de dano está evidenciado pela impossibilidade de a parte agravante registrar as garantias necessárias à obtenção de financiamento agrícola, o que pode comprometer significativamente suas atividades produtivas.

Ademais, não há risco de irreversibilidade na medida, pois, se futuramente ficar comprovado, por meio de procedimento administrativo regular, que o valor venal do imóvel é superior ao declarado, o Município poderá exigir a complementação do tributo. Ressalte-se que tanto o eventual cancelamento do registro ou a apuração posterior de qualquer diferença não causarão prejuízo ao ente municipal.

A partir dessas premissas, a conclusão que se impõe é a necessidade de reforma da decisão agravada, para assegurar que o cálculo do ITBI observe o valor declarado pelo contribuinte até que eventual divergência seja apurada mediante regular processo administrativo, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, confirmando a decisão liminar, para determinar à parte agravada a expedição do documento de arrecadação municipal (DAM) para o registro do ITBI, com base no valor de cálculo declarado pelo contribuinte na escritura de compra e venda, no prazo de 5 (cinco) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025